Tribunal: TJMT
Processo: 1014191-55.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014191-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MARLENE SILVEIRA DE AGUIAR MASLAWSKI - CPF: 000.122.511-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SORRISO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
- DIREITO RECONHECIDO POR SENTENÇA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA (TEMA 793/STF)
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos, não há falar-se em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro ente na demanda. Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178 RG/SE.

“Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado. (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019)

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo Município de Alta Floresta
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível daquela comarca que, nos autos do
“Cumprimento provisório de Sentença nº 1003758-05.2019.8.11.0007”
, ajuizado por Marlene Silveira de Aguiar Maslawski, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo agravante e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% (dez por cento) do valor total da execução.

Inconformado o município agravante aduz que o cumprimento provisório de sentença, por meio do qual a recorrida
objetiva que os executados arquem com o pagamento do período de 05 (cinco) meses relativo à internação compulsória de Franciele Maslawski na Clínica Chabad,
deve ser direcionado
“apenas ao Estado de Mato Grosso, que possui a competência para assunção de obrigação de atendimentos mais complexos, além do fato de que este já vem arcando com os custos da internação, isso conforme os bloqueios judiciais já realizados”.

Afirma, também, que a efetividade do direito objeto da ação de origem está condicionada à reserva do que é possível financeiramente ao agravante, uma vez que se enquadra como direitos fundamentais dependentes das possibilidades financeiras dos cofres públicos.

Acrescenta, ainda, que “
diante do cenário atual envolvendo a pandemia do Covid-19 e o fato de que muitos casos foram registrados no município de Alta Floresta-MT não dispõe de verbas para custear a internação da Requerida do mês de junho a novembro de 2020, posto que o custo mensal da Clínica é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que levaria ao gasto final de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), com uma única paciente
”.

Requer, outrossim, que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em benefício da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, uma vez que por
“força do contido na EC n.º 80/2014 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível, portanto, a percepção de honorários sucumbenciais, levando em conta ainda a regra expressa de que referida instituição prestará sua função precípua de forma integral e gratuita”.

Diante do que expôs, pugna pelo recebimento do recurso e a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, e, no mérito, o seu provimento (id. 49089992)

Ausente pedido liminar de efeito ativo ou suspensivo no presente recurso (Id. 50045995).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (Id 55771453).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id 56400580).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível daquela comarca que, nos autos do
“Cumprimento provisório de Sentença nº 1003758-05.2019.8.11.0007”
, ajuizado por Marlene Silveira de Aguiar Maslawski, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo agravante e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% (dez por cento) do valor total da execução.

Segundo o agravante, a decisão agravada merece reparo, primeiramente, porque o tratamento pleiteado é de alta complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, a quem deve ser direcionado o cumprimento provisório de sentença ajuizado e por meio do qual a recorrida objetiva
que os executados arquem com o pagamento do período de 05 (cinco) meses relativo à internação compulsória de Franciele Maslawski na Clínica Chabad
.

A tese, contudo, ao menos nesta quadra de cognição sumária, não merece prosperar.

Ocorre que a análise dos autos não deixa dúvidas acerca do quadro apresentado pela paciente e nem quanto à necessidade do fornecimento do tratamento pleiteado, tendo sido, inclusive, reconhecido em sentença transitada em julgado, atualmente na fase de cumprimento de sentença.

Ademais, ao contrário do alegado pelo agravante, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

E isso porque a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado o direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito do tema, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Nesse contexto, outrossim, não merece acolhimento a violação ao
princípio da reserva do possível alegada pelo agravante para afastar a sua responsabilidade no caso concreto,
pois, como é cediço, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão, sobremodo quando já reconhecido por sentença.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

- Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

Não se olvide, ademais, que o princípio da reserva do possível
não se sobrepõe ao dever do Estado de oferecer o
“mínimo existencial”
no âmbito da assistência à saúde.

Mas não é só.

O recorrente defende a reforma da sentença também quanto à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em benefício da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Nesse ponto, assiste razão ao agravante.

Ocorre que após o advento da EC nº 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, ou seja, independentemente de estar ou não atuando contra o ente federativo a que pertence.

Nesse sentido, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional nº 80/2014:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Logo, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional nº 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

A propósito, trago à colação, por todos, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INSTENSIVA - UTI - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

(...)”
.

(N.U 1012133-39.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta, apenas para excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021